Tribunal: STF
Processo: RE 85507
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-27
Data de publicação: 1976-08-27

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. HIPÓTESE SOBRE A QUAL INCIDE O DISPOSTO NO
PARAGRAFO 4 DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 389. CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DO INDEBITO FISCAL. E
DEVIDA, POR APLICAÇÃO ANALOGICA (CTN, ART. 108, I), QUANDO PREVISTA
EM LEI PARA O CASO EM QUE O CONTRIBUINTE, AO INVES DE PAGAR PARA
REPETIR, DEPOSITA PARA DISCUTIR,
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.